Tribunal: TJMT
Processo: 1041660-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041660-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (APELADO), ROBERTO NASSIF PRIETO - CPF: 015.562.552-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (APELANTE), ROBERTO NASSIF PRIETO - CPF: 015.562.552-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041660-62.2023.8.11.0003.

1o APELANTE:

AZUL LINHA AÉREAS BRASILEIRA S.A.

2o APELANTE:
IGOR GIRALDI FARIA.

APELADOS:

AZUL LINHA AÉREAS BRASILEIRA S.A e IGOR GIRALDI FARIA.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL

–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Os danos morais devem ser fixados em um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda, conforme restou demonstrado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041660-62.2023.8.11.0003.

1o APELANTE:

AZUL LINHA AÉREAS BRASILEIRA S.A.

2o APELANTE:
IGOR GIRALDI FARIA.

APELADOS:

AZUL LINHA AÉREAS BRASILEIRA S.A e IGOR GIRALDI FARIA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A e IGOR GIRALDI FARIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1041660-62.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, além da condenação ao pagamento de R$ 2.682,40 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) a título de indenização material (Id. 245331710).

Em suas razões recursais de Id. 245331711, a parte requerida, ora 1a apelante, sustenta que a modificação do horário do voo adquirido pela parte autora se deu em razão da falha mecânica, bem como que foram tomadas as devidas providências para reacomodar o passageiro no próximo voo disponível, não podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos advindos do referido fato.

Assim, conclui que não há nos autos comprovação de qualquer conduta da requerida capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas, o que afastaria qualquer responsabilidade da requerida pelo ocorrido, devendo ser afastada ou minorada a indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, sustenta a inexistência de danos materiais indenizáveis.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Por outro lado, a parte autora, ora 2a apelante, requer a majoração dos danos morais.

Contrarrazões no id. 245331719 e id. 245331725
por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A e IGOR GIRALDI FARIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1041660-62.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, além da condenação ao pagamento de R$ 2.682,40 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) a título de indenização material (Id. 245331710).

Conforme consta dos autos, o autor ajuizou a demanda ao argumento de que adquiriu passagem aérea
com saída de Rondonópolis/MT, com escala em Campinas com destino final no Rio de Janeiro às 20h55min do dia 28/11/2023.

Ocorre que devido a problemas na companhia aérea seu voo de conexão em Campinas foi cancelado, razão pela qual somente chegou no Rio de Janeiro na madrugada do dia 29/11/2023.

Discorre ainda que sua bagagem foi extraviada, razão pela qual não conseguiu comparecer ao evento profissional.

Desse modo, embora a empresa afirme que não há qualquer dano a ser reparado, tal argumento não se sustenta na medida em que o consumidor chegou ao destino um dia depois do esperado, com o extravio de sua bagagem, sendo patente a falha na prestação do serviço.

Por conseguinte, comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, é devido o pagamento de indenização por danos morais, sobretudo no caso sob análise, em que as circunstâncias excedem o mero aborrecimento.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos:

“RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.
(N.U 1027000-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido,
pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo,
restando caracterizado o dever de indenizar da ré. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (
Trecho do inteiro teor do voto:
Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral para cada uma, mostra-se elevado, devendo ser reduzido para
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora
)
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024).”

Por fim, no que concerne aos danos materiais, o art. 402 do Código Civil dispõe que:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

No presente caso, restaram devidamente demonstradas as despesas no valor de R$ 2.682,40 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Dispositivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, haja vista que o Magistrado de Primeiro Grau fixou em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024